Tribunal: TJMT
Processo: 1021776-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021776-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Suspensão do Processo, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA BRAGA - CPF: 886.031.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), AILTON DE ARAUJO - CPF: 951.595.331-68 (AGRAVANTE), ADAO CARDOSO MACIEL - CPF: 317.946.371-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. DETERMINAÇÃO DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA PROSSEGUIMENTO DOS ATOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSOS COM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, a não ser que haja decisão em sentido diverso, o que não existe dos autos de embargos de terceiro. Em regra, os recursos não têm efeito suspensivo, como o caso do recurso especial, que pende de deferimento pelo Tribunal para tanto, nos termos do art. 1.029, §5o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021776-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AILTON DE ARAÚJO

AGRAVADO: ADÃO CARDOSO MACIEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AILTON DE ARAÚJO
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença no 8010154-69.2012.8.11.0023, da 2a Vara da comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que se suspendeu os autos.

Em suma, a parte agravante afirma que não há
“qualquer impedimento que possa paralisar o cumprimento de sentença nestes autos. Cita-se que a sentença de improcedência dos embargos de terceiros juntado aos autos, retirou o efeito suspensivo, bem como o tribunal naquele processo julgou improcedente a apelação, e também não concedeu qualquer efeito suspensivo”.

Sustenta que
“
a própria fundamentação usada pelo juízo não se aplica ao cumprimento de sentença, pois, a sentença de mérito já tem trânsito em julgado e inclusive através de acordão da turma recursal deste tribunal
”.

Requer liminar para se dar prosseguimento ao feito e se analise o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, com provimento ao final (id. 231769183).

A liminar foi indeferida (id. 232620168).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 237858176).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AILTON DE ARAÚJO
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença no 8010154-69.2012.8.11.0023, da 2a Vara da comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em que se suspendeu os autos.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Indefiro, por ora, o pedido (id. 155200298), pois, verifica-se que os embargos de terceiros no 1000445-51.2020.8.11.0023, apensado aos autos, se encontra pendente de análise recursal.

Ademais, conforme o resultado a ser alcançado naquela ação, esta pode sofrer modificação.

Assim, dada a prejudicialidade externa, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, a suspensão da ação é medida que se impõe.

Dessa forma, o artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, dispõe que suspenderá o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...).

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...).”

2. Ante o exposto, este juízo DETERMINA a SUSPENSÃO da tramitação do presente feito, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.

3. Assim, aguarde-se o julgamento do processo incidental em apenso.

4. Cumpra-se.”

A despeito do entendimento firmado na decisão agravada, até então, aos recursos aviados pela parte agravada não se concedeu efeito suspensivo, nem na apelação, já julgada, nem nos embargos de declaração, ambos rejeitados, e nem mesmo no recurso especial, em juízo de admissibilidade, de modo que a decisão final de improcedência dos embargos de terceiro e determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença tem efeito imediato.

Eis o decidido na sentença dos autos de embargos de terceiro 1000445-51.2020.8.11.0023
:

“Ante o exposto, e considerando o que tudo mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I, do CPC, prosseguindo-se o cumprimento de sentença do processo principal (8010154-69.2012.8.11.0023) em seus regulares termos.”

A apelação foi desprovida, sendo mantidos os termos da sentença em sua íntegra:

“[...]
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto
.”

Depois, ambos os embargos de declaração opostos pela parte foram rejeitados:

“[...]Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.”

[...]

“[...] Ante o exposto, REJEITO os embargos e condeno a parte embargante em multa em 2% do valor da causa atualizado.

É como voto
.”

Até o informado nos autos, ainda não se realizou juízo de admissibilidade do recurso especial, de modo que não há qualquer efeito suspensivo a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Destaca-se que o CPC estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, a não ser que haja decisão em sentido diverso, o que não existe dos autos de embargos de terceiro. Em regra, os recursos não têm efeito suspensivo, como o caso do recurso especial, que pende de deferimento pelo Tribunal para tanto, nos termos do art. 1.029, §5o, do CPC:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Constituição Federal
, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

[...]

§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
(Vigência)

II - ao relator, se já distribuído o recurso;

III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do
art. 1.037
.
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
(Vigência)
”

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento definitivo de sentença – Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de cumprimento imediato da decisão proferida no agravo de instrumento no 2155002-94.2021.8.26.0000 e determinou que se
aguarde o julgamento definitivo do recurso –
Descabimento
-
Em regra, os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo - Exegese do art. 995 c.c. art. 1.029, § 5o, do CPC -
Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado
- Possibilidade de cumprimento imediato, nos termos do art. 520 do CPC – Precedente
s - Recurso provido." (
TJ-SP - AI: 20697387520228260000 SP 2069738-75.2022.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 26/07/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/07/2022)

“PENHORA – Pretensa desconstituição das penhoras efetivadas na execução - Possibilidade – Embargos à execução acolhidos no âmbito da apelação no 1003287-32.2017.8.26.0236, para extinguir a execução e declarar sem efeito as constrições havidas na execução – O recurso especial interposto contra o Acórdão foi inadmitido – Pendente apenas a apreciação do agravo em recurso especial –
Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para liberar as constrições, uma vez que não pende julgamento de recurso dotado de efeito suspensivo
– Decisão reformada, para desconstituir as penhoras - Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20500076420208260000 SP 2050007-64.2020.8.26.0000, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 26/01/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MANUTENÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES NA ORIGEM PELO EXEQUENTE.
TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À ocasião do julgamento do AGI n. 0704029-22.2019.8.07.0000, no qual se intentava, sob a alegação de inexpressividade da quantia constrita, a liberação dos valores penhorados na ação de execução no importe de R$11.047,67 (onze mil e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), a e. 2a Turma Cível negou provimento ao recurso interposto pelos executados. Opostos embargos de declaração, o órgão colegiado os rejeitou e houve a interposição de Recurso Especial e Extraordinário. 2.
Sabendo-se que os Recursos Especial e Extraordinário não ostentam efeito suspensivo ex lege, consoante de extrai dos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, revela-se cabível o levantamento dos valores penhorados em favor do exequente, não exsurgindo dos autos qualquer particularidade que enseje o aguardo do trânsito em julgado do aludido recurso.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 07437140220208070000 DF 0743714-02.2020.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024